Tribunal: TJDFT
Processo: 0700896-98.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DA PENHORA PARA ATINGIR 100% DO DINHEIRO DEPOSITADO NA CONTA. AUSÊNCIA DE PROVAS DESVIRTUAMENTO INTEGRAL DOS DEPÓSITOS DA CONTA DE POUPANÇA. PRETENSÃO DESCABIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte exequente apresentou agravo de instrumento, no bojo de cumprimento de sentença, contra decisão que manteve a penhora na conta poupança do executado de apenas 30% do valor bloqueado. Pretende o recorrente que seja ampliado o alcance da constrição para 100% do dinheiro à época disponível na referida conta bancária. O pedido liminar foi indeferido (ID 17248102).
2. Destaco, de pronto, que ao contrário do relatado na decisão do Juízo de origem, não há elementos que apontem para o desvirtuamento da conta poupança. Isto porque os documentos bancários pertinentes (ID 63921787 do cumprimento de sentença) revelam a existência de uma única transferência de crédito, no valor de R$ 2.000,00, tendo como origem a referida conta, o que por si só não é suficiente para caracterizar o uso da poupança como se conta corrente fosse.
3. Diante deste contexto, que traz dúvidas sobre a legalidade da penhora de qualquer valor na poupança do executado (eis que ela, a princípio, está resguardada pelo art. 833, X, do CPC, por inexistente desvirtuamento integral), o pedido do agravante de extensão da constrição merece ser de plano rejeitado.
4. Agravo CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários advocatícios por ausentes contrarrazões. Acórdão lavrado em conformidade com o art. 46 da Lei 9.099/95.